Tribunal: TJES
Processo: 5000028-63.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-63.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RECORRIDO: TAYNA DALMONTH e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000028-63.2020.8.08.0039

ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A.

RECORRIDO: TAYNA DALMONTH, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE DO ENUNCIADO Nº 31 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou, solidariamente, à restituição do montante de R$ 300,00, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). De início, no que se refere à tese aduzida pela recorrente MOTOROLA quanto à suposta ausência de responsabilidade em razão do local de fabricação do produto, evidente que tal arguição não merece acolhida, haja vista que o referido produto é comercializado com o nome e marca da empresa, sendo essa responsável pela colocação do produto no mercado independentemente do seu local de fabricação, razão pela qual não há que se cogitar a exclusão de sua responsabilidade.

(3). Ademais, quanto ao vício do produto em si, verifico que tal ponto nem sequer foi controvertido pelos Réus, sendo certo que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o defeito é confirmado pela CASAS BAHIA, inexistindo dúvidas quanto à pertinência da pretensão autoral no que se refere à reparação/ressarcimento decorrente do vício identificado na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à reparação material comandada.

(4). Quanto aos danos morais, compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo – “
Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido
), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, merecendo, por isso, adequada reparação. Entretanto, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). No mais, mantidos os demais capítulos da sentença por seus fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)